Tribunal: TJBA
Processo: 0501280-14.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501280-14.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MIX MALHAS E AVIAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.023 DO CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que não acolheu apelação anterior, com a pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados, sem, contudo, apontar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme exigido pelos arts. 1.022 e 1.023 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração, desprovidos de indicação específica de vício previsto no art. 1.022 do CPC, podem ser conhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, exigindo, para seu conhecimento, a identificação clara de vícios no julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 1.022 e 1.023 do CPC.

A ausência de indicação específica de qualquer dos vícios referidos, com mera repetição das razões anteriormente expostas em apelação e agravo interno, impede o conhecimento dos embargos por deficiência de fundamentação.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se conhecem embargos de declaração que não apontem, com clareza, os vícios do julgado, nem mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração exigem a indicação específica de vício previsto no art. 1.022 do CPC como requisito de admissibilidade.

A simples repetição de fundamentos de recursos anteriores, sem apontamento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, torna inadmissível o recurso integrativo.

A ausência de indicação de vícios compromete a compreensão do pedido e impede o prequestionamento da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EAREsp n. 2.761.785/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 25.11.2025, DJEN 2.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração simultâneos nos autos na apelação cível n.
0501280-14.2012.8.05.0001
,
em que figuram como embargante o
ESTADO DA BAHIA e embargada MIX MALHAS E AVIAMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer d os declaratórios, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

05